Tribunal: TJBA
Processo: 8028688-88.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8028688-88.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CARLA FREITAS PORTELA Advogado(s): IVA MAGALI DA SILVA NETO IMPETRADO: SECRETARIO DA ADMINSTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. ACOLHIDA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL SAEB Nº 001/2018. CANDIDATA EXCLUÍDA DO CERTAME. CLÁUSULA DE BARREIRA. TERMO A QUO. DATA DA EXCLUSÃO DA IMPETRANTE DO CERTAME. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O prazo de 120 dias para a impetração de mandado de segurança no caso de insurgência contra ato de reprovação em certame, inicia-se a partir da ciência do candidato acerca da não correção de suas redações e consequente desclassificação do certame. 2. Para fins de comprovação do termo a quo, a impetrante anexou a Portaria SHR/SAEB nº 83 (Id. 2515124), onde se evidencia que a data de publicação de sua exclusão ocorreu em 06/07/2018, de sorte que o prazo de 120 dias corridos se encerrou, visto que o presente writ fora protocolado apenas em 19/12/2018, isto é, após a consumação do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/09. 3. Preliminar de Decadência Acolhida. Segurança Denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº. 8028688-88.2018.8.05.0000 impetrado por CARLA FREITAS PORTELA, contra ato dito ilegal atribuído ao SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, DELEGADO GERAL DA POLICIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA, e ao ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER A PRELIMINAR DE DECADÊNCIA, denegando a segurança pleiteada, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil; e o fazem pelas razões que integram o voto da eminente relatora. Sala de Sessões, Salvador (Ba), de de 2022. Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Convocada/Relatora